Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MERO INCONFORMISMO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.

3. Havendo condenação anterior da parte ao pagamento de honorários de sucumbência, resta evidente a omissão do acórdão embargado ao deixar de condená-lo ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4. A inocorrência de vício apontado demonstra interesse apenas de rediscutir matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.